Tribunal: STF
Processo: Rcl 62782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho 



    Trata-se de pedido formulado pela parte ora Reclamante, SEPCO1 Construções do Brasil Ltda., por meio da Petição 131.488/2023 (eDoc. 40), no qual, após alegar fato novo a influenciar no deslinde da causa, qual seja, a declaração expressa sobre a exigibilidade do título judicial pelo Juízo Reclamado, requer “com a máxima vênia, o reconhecimento e acolhimento do fato novo no sentido de julgar procedente a presente Reclamação Constitucional por incompatibilidade com os Temas 360 e 725 do STF, restabelecendo a autoridade das decisões proferidas por esta C. Suprema Corte.”



    Em decisão publicada em 09/10/2023, neguei seguimento à presente Reclamação, por considerar que, no caso em análise, “não foi suscitada, em nenhum momento, a inexigibilidade do título judicial ao Juízo executivo”, razão pela qual concluí pela não incidência do Tema 360-RG.



    A parte opôs Embargos Declaração, os quais, após serem recebidos como Agravo Interno, foram desprovidos em Sessão de 13/11/2023, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. Inexistente a alegação de inexigibilidade do título, perante o Juízo reclamado, na fase de liquidação da sentença, inviável a análise sobre eventual violação ao Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o “fato novo” apresentado pela Reclamante constitui, na verdade, em inovação realizada no Juízo Reclamado após o julgamento da Reclamação por decisão monocrática deste Relator. Observa-se, pela documentação trazida pela parte, que a petição apresentada na origem, acerca do pedido de inexigibilidade do título executivo judicial, com base nos julgamentos da ADPF 324 e dos Temas 360 e 725 de Repercussão Geral, data de 9/10/2023. O Juízo reclamado apenas se manifestou pelo indeferimento do pedido em 24/11/2023.



    Neste contexto, esta CORTE já se manifestou pela impossibilidade de alteração do ato reclamado em sede recursal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ATO RECLAMADO E DO PARADIGMA APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.387-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 23/6/2021.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. 



    III – Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. Precedentes. 



    IV – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. 



    V – Agravo regimental não provido.” (Rcl 44.667-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 8/7/2021).



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Transcorrido o prazo recursal, sem apresentação de recurso, retornem os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente